Tribunal: TJBA
Processo: 8008022-02.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008022-02.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO RUFINO FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
REALIZAÇÃO DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACIONANTE.
INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE
. SENTENÇA
MANTIDA
. APELO
NÃO
PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do Autor. Inteligência do art.
485
,
§ 1.º
, do
CPC
.

2.
Depreende-se dos autos que o exequente foi intimado d
a decisão
de ID 78086900, para
cumprir as diligências determinadas
, sob pena de extinção.

3
. O
Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de extinção da execução fiscal pelo abandono da causa, sendo necessário a intimação pessoal prévia do representante da Fazenda Pública, para dar prosseguimento ao feito.

4.
Tendo em vista que

o apelante

é o
Município de Paulo Afonso
, e conforme regra dos arts. 269, § 3.º e 270 do Código de Processo Civil, deve ser intimada perante o órgão de advocacia Pública responsável por sua representação judicial, através de meio eletrônico.

5.
Rememoro ainda que o art. 9.º, § 1.º da Lei n.º 11.419/2006, estabelece que nos processos eletrônicos, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, sendo consideradas inclusive como vista pessoal.

Sentença
mantida
.
Apelo
im
provido
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8008022-02.2023.8.05.0191

tendo como apelante
o

Município de Paulo Afonso

e como apelado
JO
Ã
O RUFINO FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar
provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22